Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-55.2022.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-55.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOHLFAHRT COMERCIO E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 41.515.265/0001-00 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERLIM AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.257.018/0001-01 (APELANTE), MARIA PEREIRA FERREIRA - CPF: 655.660.091-15 (APELADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE WOHLFATH PROVIDO E DO BANCO: PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – MATÉRIA CONTROVERTIDA – ALEGADOS VÍCIOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA –
PRIMEIRO APELO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A matéria em exame possui natureza fática e não meramente de direito, o que demanda produção de provas, em especial a prova pericial, tempestivamente postulada pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

A incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se necessária a produção de prova pericial.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas segundas Recorrentes, julga-se prejudicado

o apelo interposto pelo primeira Recorrente

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de Apelação. O primeiro pelo
BANCO PAN S.A.;
e o segundo por
WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Ação:

Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais
proposta por
MARIA PEREIRA FERREIRA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para:

I) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes ID 95308282, restituindo ao estado em que se encontravam antes da avença, devendo as Requeridas Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, e Berlim Automoveis Comercio de Veiculos Ltda efetuar de forma solidária a restituição da quantia de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), a título de entrada, além dos valores pagos pela transferência do veículo de R$ 700,00 (setecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação.

II) condenar a Requerida Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, e Berlim Automoveis Comercio de Veiculos Ltda de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

III) rescindir o contrato no 092366805 firmado entre a Requerente e a Requerida Banco Pan, restituindo as partes ao estado em que se encontravam antes da avença, devendo a Requerida devolver todos os valores pagos pela Requerente, decorrente do contrato, inclusive aquele referente à primeira parcela no valor de R$ 1.050,65 (hum mil, cinquenta reais, e sessenta e cinco centavos), e demais pagos no decorrer do presente processo, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação.

IV) Após o trânsito em julgado da presente sentença, determino que o veículo objeto de litígio seja restituído à Requerida Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, devendo as partes convencionar dia e hora para tanto, ressaltando que eventuais despesas administrativas, e transporte do bem é de inteira responsabilidade desta Requerida, devendo as partes adotarem as providencias necessárias para transferência da titularidade, inclusive perante o DETRAN.

Por fim, condenou os Requeridos de forma solidária ao pagamento de custas processuais, se houver, e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação.

Apelo
:
Apelação:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de Apelação. O primeiro pelo
BANCO PAN S.A.;
e o segundo por
WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

O primeiro
Apelante
(BANCO PAN S.A.),
em sede de preliminar, suscita a ilegitimidade passiva para responder à demanda.

Alega que a problemática processual versa sobre desacordo de transação comercial entre a parte autora e terceira pessoa, não havendo que se falar em nulidade contratual de avença firmada com o banco de forma válida.

Ressalta que inexiste o dever de sujeição do Banco requerido ao direito alegado pela autora na inicial, mormente porque não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse algum dano à parte autora, pois o Banco requerido apenas viabilizou um financiamento com vistas à aquisição de um veículo e cumpriu com o firmado em contrato.

No mérito, defende a validade do contrato de mútuo objeto dos autos ao argumento de que não existe, no caso concreto, correlação alguma entre o Banco e a suposta falha da prestação de serviço praticada pelo lojista/concessionária em desfavor do autor.

Destaca que o Banco não possui poder de escolha para montar ou até mesmo adulterar o veículo financiado, tampouco pode a instituição financeira verificar e analisar as condições de uma possível falha no veículo antes da venda, cabe apenas ao Banco disponibilizar os valores referentes a compra do veículo, fato este que se deu sem qualquer irregularidade.

Prossegue alegando que os supostos entraves alegados pela parte autora, como a impossibilidade de transferência do veículo são de responsabilidade exclusiva da parte Autora que efetuou a venda e do financiador do veículo.

Por fim, manifesta inconformismo quanto ao pleito de dano moral da Autora.

Assevera que a instituição financeira não cobrou qualquer valor indevido da autora, tendo se limitado aos estritos termos do contrato firmado, razão pela qual não existem valores a serem restituídos a esta.

Pontua que, inexistindo cobrança indevida e pagamento em excesso, não há que se falar em condenação ao pagamento à quitação do veículo, conforme requerido pela parte autora.

Quanto ao
segundo Apelo
, em preliminar, as empresas
WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
suscitam cerceamento do direito de defesa. Defendem que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica/laudo pericial para aferição concreta d
os defeitos alegados na exordial acerca do
veículo objeto dos autos.

Ponderam que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa. Destaca que o Juízo singular sentenciou antecipadamente o feito, sem designar perícia técnica para constatação do suposto vício oculto e nem audiência de instrução, inexistindo qualquer fundamentação sobre a dispensa das provas requeridas.

Ressaltam que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente os fatos alegados pela autora, e com base em somente uma foto juntada pela Autora, o que não pode ser tolerado.

Consignam que o frágil material de prova coligido aos autos não autorizava o julgamento antecipado havido, o que justifica a anulação da sentença.

Por fim, afirmam que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor dos Requeridos, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Pugnam pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 228978770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos materiais e morais
proposta por
MARIA PEREIRA FERREIRA
em desfavor
BANCO PAN S.A., WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA., BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

De acordo com o relatado na inicial, na data de 06/08/2022, a Requerente comprou da primeira Requerida
WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA.,
por intermédio da segunda Requerida
BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
um veículo seminovo Fiat Bravo, ano 2014, pelo valor de R$ 37.990,00 (trinta e sete mil, novecentos e noventa reais), financiado pela Requerida
BANCO PAN S.A.

Alega a Requerente que no primeiro dia de uso, o veículo apresentou problemas na suspensão e na caixa de marchas, culminando com uma pane no painel. Relatou, também que entrou em contato com a Requerida para que fosse realizado o devido reparo. Alega que após 05 (cinco) dias, sem fornecimento de carro reserva, o carro foi devolvido com os mesmos defeitos pela Requerida, e sem nota fiscal do serviço ou documento de entrada na oficina.

Discorre a Requerente que informou às primeiras Requerida novamente sobre os problemas apresentados, e que gostaria de desfazer o negócio, devolvendo o carro usado que havia dado como entrada, entretanto, a Requerida se recusou, exceto se pagasse uma taxa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na sequência, a Requerente narra que após a notícia entrou em contato com o segundo Requerido
(BANCO PAN S.A.)
, ocasião em que foi informada que o financiamento não poderia ser cancelado até 24/08/2022.

Diante disso, a Autora busca a rescisão contratual e a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

De seu turno, o Banco Requerido apresentou contestação e pugnou, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e denunciação da lide. Ao final, no mérito requereu a improcedência dos pedidos.

Quanto às Requeridas
WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. E BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, apresentaram contestação requerendo a improcedência da demanda.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para:

I) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes ID 95308282, restituindo ao estado em que se encontravam antes da avença, devendo as Requeridas Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, e Berlim Automoveis Comercio de Veiculos Ltda efetuar de forma solidária a restituição da quantia de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), a título de entrada, além dos valores pagos pela transferência do veículo de R$ 700,00 (setecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação.

II) condenar a Requerida Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, e Berlim Automoveis Comercio de Veiculos Ltda de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

III) rescindir o contrato no 092366805 firmado entre a Requerente e a Requerida Banco Pan, restituindo as partes ao estado em que se encontravam antes da avença, devendo a Requerida devolver todos os valores pagos pela Requerente, decorrente do contrato, inclusive aquele referente à primeira parcela no valor de R$ 1.050,65 (hum mil, cinquenta reais, e sessenta e cinco centavos), e demais pagos no decorrer do presente processo, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação.

IV) Após o trânsito em julgado da presente sentença, determino que o veículo objeto de litígio seja restituído à Requerida Wohlfahrt Comercio e Locação de Automoveis Ltda, devendo as partes convencionar dia e hora para tanto, ressaltando que eventuais despesas administrativas, e transporte do bem é de inteira responsabilidade desta Requerida, devendo as partes adotarem as providencias necessárias para transferência da titularidade, inclusive perante o DETRAN.

Em preliminar as apelantes

WOHLFAHRT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e BERLIM AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
sustentam que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, a
aferição concreta
dos defeitos alegados na exordial sobre o veículo objeto da demanda.

Defendem a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para a aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

Ponderam que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado e, com base unicamente numa fotografia por ela apresentada, sem permitir à Apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Afirmam que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, ou registrar motivadamente, as razões que o levaram a não se utilizar da instrução processual

Alegam que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial pleiteada pela requerida, de modo que lhe fora tolhida seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Observa-se que o Juiz indeferiu o pedido de produção de prova técnica, o que impede à parte Requerida o exercício do direito de ampla defesa.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

Com efeito, sabe-se que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se cabe à parte requerida o ônus de contra-argumentar e apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova pericial
, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diz-se isto porque a matéria posta em debate cinge-se objetivamente, além do pleito indenizatório, a alegação de defeito mecânicos existentes adquirido pela Autora das Requeridas.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para aferir, com grau de certeza técnica, acerca da real e concreta existência e extensão dos vícios alegados na inicial;
ainda mais por que o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a parte requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a comprovar a contra-argumentar o direito pleiteado pela parte autora.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Não se desconhece que o magistrado detém de liberdade para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, contudo, deve-se analisar as particularidades de cada caso.

Na hipótese, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado a produção de prova pericial, considerando, sobretudo, que a problemática versa sobre defeitos mecânicos apresentados no veículo objeto da lide.

Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. Por certo que a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem.

Portanto, o presente recurso merece acolhimento para
anular
a sentença diante de patente cerceamento de defesa, máxime porque,
repita-se:
foi utilizado como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a contra-argumentar o direito da parte autora.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito

a sentença, na sua integralidade.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase instrutória, de modo a proceder realização de prova técnica pericial, tal como pleiteado pela parte requerida, máxime porque se trata de prova
imprescindível
para o alcance da certeza necessária quanto à existência dos vícios mecânicos alegados na inicial.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

Por fim, considerando que acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida,
julga-se prejudicado
o apelo interposto pelo primeira Recorrente
BANCO PAN S.A.,
ante a perda de seu objeto em razão da cassação da sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024